Tribunal: STF
Processo: ARE 1422465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos I, II e XXXVI; 194; 226 e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido de implementação do auxílio emergencial à parte autora em cota dupla. 



    A decisão recorrida considerou que, apesar da parte autora auferir pensão alimentícia no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), como ela possui cinco filhos menores, tal quantia não se qualifica como benefício previdenciário, assistencial, seguro-desemprego ou subvenção governamental decorrente de programa de transferência de renda federal, não sendo aplicável o artigo 2º, inciso III, da Lei nº 13.982/2020. 



    Em suas razões, a recorrente se insurge contra a decisão, sustentando, em síntese que considerar que o recebimento de pensão alimentícia pela autora não retiraria o direito ao auxílio-emergencial, configura afronta ao critério estabelecido pelo legislador no art, 2º, III, da Lei nº 13.982/2020. Defende, também, que reconsiderar tal requisito significaria invasão indevida do Judiciário nas atribuições do Legislativo, violando o princípio constitucional da separação de poderes e do devido processo legislativo. Requer, por fim, a improcedência da demanda, com a determinação da volta ao "status quo ante" nestes próprios autos. 



    É o relatório.



    Assiste parcial razão à parte recorrente.



    O entendimento desta Turma Recursal e também da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, é que quando há o recebimento de pensão alimentícia pela parte autora em favor de seus filhos (evento 1, OUT2), é possível o pagamento do benefício, porém somente em cota única (R$ 600,00). In verbis:



    ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. COTA EM DOBRO. MULHER PROVEDORA DE FAMÍLIA MONOPARENTAL. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCARACTERIZAÇÃO.1. A condição de "mulher provedora de família monoparental", para fins de percepção da cota em dobro prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 13.982/20, pressupõe que a beneficiária suporte,integralmente, o sustento do grupo familiar. Precedentes desta Turma Recursal. 2. Havendo percepção de valores a título de pensão em favor dos filhos da autora, cujo montante contribui para a subsistência do núcleo familiar, resta afastado o direito ao recebimento da cota dupla, uma vez que o sustento do grupo não é suportado de forma exclusiva pela genitora. ( 5002032-53.2020.4.04.7012, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 25/02/2021).



    ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PESSOA PROVEDORA DE FAMÍLIAMONOPARENTAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA, PERCEBIDA PELA PROLE, DESCONFIGURA A CONDIÇÃO DE PROVEDORA. INCIDENTE IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §3º, da Lei nº 13.982/20, com a redação dada pela Lei nº 14.171/21, prevê que "A pessoa provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio emergencial, independentemente do sexo, observado o disposto nos §§ 3º-A, 3º-B e 3º-C deste artigo." 2. Não basta, portanto, ser chefe de família monoparental; é imprescindível que a pessoa sejaresponsável pelo sustento dessa família. 3. Quando há pagamento de pensão alimentícia, resta descaracterizada a condição de pessoa provedora de família monoparental, pois é inegável a participação financeira de outra pessoa (genitor, genitora ou outra pessoa responsável). 4. Fixada tese nos seguintes termos: O auxílio emergencial não será devido em cota dupla, conforme previsto no § 3º do artigo 2º da Lei nº 13.982/20, quando houver estipulação de pagamento de pensão alimentícia para os integrantes da prole, com menos de 18 anos de idade. 5. Pedido de uniformização improvido. ( 5053868-04.2020.4.04.7000, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator para Acórdão ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, juntado aos autos em 12/03/2022).



    Portanto, como a parte autora não é a única contribuinte para a subsistência do seu núcleo familiar, deve ser dado parcial provimento ao recurso da União para afastar o pagamento do benefício em cota dupla, concedendo o auxílio emergencial à parte autora apenas em cota simples.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente